Tribunal: STF
Processo: RHC 179065
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE EXPULSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. A falta de comprovação das hipóteses do art. 55 da Lei 13.445/2017 autoriza a expulsão de estrangeiro definitivamente condenado por tráfico de drogas. 



    2. As causas potencialmente impeditivas para o ato expulsório foram apresentadas posteriormente à publicação do decreto e serão objeto de apreciação pelo Ministro de Estado da Justiça, no âmbito de recurso hierárquico.



    3. Informações prestadas pelo Ministério da Justiça indicam que a expulsão não será efetivada até que seja concluída a análise do recurso administrativo. Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.